Tribunal: TJMT
Processo: 1035635-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035635-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 101.701.661-55 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), EDINEIA DOS SANTOS - CPF: 594.738.271-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 1- ORLANDA MARIA DOS SANTOS SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARZEO TEIXEIRA DA ROCHA (ASSISTENTE), JUCINEI ANTÔNIO DE ARRUDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a reintegração de posse quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, em especial quando a parte só abandonou o imóvel em decorrência de violência doméstica perpetrada por quem nele ficou, caracterizando, desse modo, a posse injusta.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais, que fica suspenso e razão da concessão de justiça gratuita.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença uma vez que ela convalidou tutela de urgência concedida por juízo incompetente.

No mérito, alega que quem exercia a posse direta do imóvel era seu pai, ex-marido da apelante, já que, em razão de agressões praticadas por ele contra ela, ela saiu de casa e o pai passou a morar sozinho, até o apelante, foi residir no imóvel e, com a morte de seu pai passou a ter a posse.

Aduz que, o fato de o terreno no qual foi construída a casa ser da apelada e não estar entre os bens do inventário do pai, não impede sua manutenção na posse do imóvel construído sobre ele.

Contrarrazões no Id n. 142358734.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais, que fica suspenso e razão da concessão de justiça gratuita.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença uma vez que ela convalidou tutela de urgência concedida por juízo incompetente, no entanto, conforme regra do §4o do art. 64 do CPC, essa decisão, deverá ser mantida até análise do juízo competente e poderá ser por ele convalidada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ajuizou a presente Ação visando sua reintegração de posse no imóvel em que residia e que foi obrigada a deixar em virtude de violência doméstica.

Os documentos de Id n. 142357694 e 142357695 mostram que o terreno em que foi construída a casa objeto deste feito é de propriedade da apelada e anterior à união estável e, é incontroverso que até o momento em que a apelada teve de sair do seu lar em decorrência de agressão praticada contra ela pelo pai falecido do apelante, conforme relatam as testemunhas ouvidas e até mesmo o apelante em seu depoimento pessoal, ela detinha a posse do imóvel.

Desse modo, comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, a posse, o esbulho e sua data, a reintegração de posse é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o deferimento do mandado de reintegração de posse se há evidência nos autos de que a ré ocupou o imóvel injustamente e em razão do falecimento do respectivo proprietário.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(AP 1031363-86.2017.8.11.0041, julg. 04/05/2022, DJe 04/05/2022).

Ademais, todo o contexto revela que a posse exercida tanto pelo pai do apelante com pelo próprio apelante nunca foi justa, mansa ou pacífica, já que, repete-se a apelada foi, na verdade, expulsa do imóvel em razão de agressões psicológicas e físicas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022